Tribunal: TJBA
Processo: 8013684-40.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013684-40.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALAMO RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE 2019 EDITAL SAEB 02/2019). MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES
04, 53 e 65
DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. TESE VINCULANTE FIXADA EM JULGAMENTO DO IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000. SEGURANÇA
DENEGADA
.

1
.
V
erifica-se que a matéria em discussão logrou ser objeto de tese vinculante fixada através do julgamento, pela Seção Cível de Direito Público, de incidente de resolução de demandas repetitivas, no bojo da qual assentou-se o seguinte entendimento: “Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18 e 57, da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, relativas ao Edital SAEB 02/2019, sendo válidas as referidas inquirições, eis que, na resolução, não restou comprovada a incompatibilidade com o conteúdo programático exigido pelo instrumento convocatório.” E “Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.”

2. Assim, considerando a natureza vinculante das teses acima transcritas, e tendo em vista que no caso concreto objetiva o impetrante a anulação das questões nº
04,
53 e 65
, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, o caso é de
denegação
da segurança.

3.
Segurança
Denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8013684-40.2020.8.05.0000
, em que figura, como Impetrante,
ÁLAMO RAMOS DA SILVA
,
e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
DENEGAR
a segurança vindicada,
nos termos do voto da Relatora
.